Tribunal: TJMT
Processo: 1038405-02.2023.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038405-02.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.120.616/0001-10 (EMBARGANTE), THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos relativos à alegada natureza confiscatória de multas tributárias punitivas aplicadas pela Administração Fazendária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao: (i) não fundamentar adequadamente a correlação entre o valor da multa aplicada e o tributo devido para demonstrar ausência de desproporcionalidade; (ii) violar o art. 489, § 1o, inciso I, do CPC, ao afirmar que as penalidades não ultrapassaram cem por cento do valor do tributo sem explicar a relação com a causa decidida; e (iii) aplicar precedente do STF (ARE 1.434.300 AgR) sem demonstrar pertinência ao caso concreto, quando seria aplicável o Tema n. 487/STF.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da proporcionalidade das multas, estabelecendo expressamente que os valores das penalidades não ultrapassaram cem por cento do tributo devido, respeitando o limite constitucional do art. 150, IV, da CF/88.

5. A fundamentação atendeu plenamente aos requisitos do art. 489, § 1o, do CPC, demonstrando objetivamente a correlação entre as multas aplicadas e o montante tributário.

6. O precedente jurisprudencial invocado revelou-se juridicamente pertinente, uma vez que a controvérsia versava precisamente sobre a alegada natureza confiscatória das multas.

7. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para o reexame do mérito da causa ou para a obtenção de novo julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, incisos I e V, e 1.022; CF/88, art. 150, IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões no v. acórdão embargado consistentes na: (i) ausência de fundamentação concatenada entre a multa aplicada e o valor do tributo cobrado para demonstrar que a multa não ultrapassou a proporcionalidade; (ii) violação do art. 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, ao afirmar que os valores das penalidades não ultrapassam cem por cento do valor do tributo devido sem explicar sua relação com a causa ou questão decidida; (iii) violação do art. 489, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, ao aplicar precedente do c. Supremo Tribunal Federal (ARE 1.434.300 AgR) sem demonstrar sua pertinência ao caso concreto, quando o precedente aplicável seria o Tema n. 487/STF.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para colmatar as omissões apontadas, com o prequestionamento da matéria questionada.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 296747353, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível por ela interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.
”
[sem destaque no original]

Relativamente à primeira omissão alegada, consistente na suposta ausência de fundamentação concatenada entre a multa aplicada e o valor do tributo cobrado, o exame do v. acórdão embargado revela que a questão foi devidamente enfrentada, ao consignar expressamente: “
No que se refere à suposta natureza confiscatória das multas, é fundamental ressaltar que, no caso concreto, os autos revelam que os valores das penalidades, embora elevados, não ultrapassam 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, preservando, desse modo, o limite estabelecido pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal em seu verdadeiro sentido normativo
” (Id. 290216863 – Págs. 6/7).

A fundamentação demonstra que esta c. Câmara procedeu ao cotejo entre os valores das multas aplicadas e o montante do tributo devido, estabelecendo objetivamente a proporcionalidade dentro dos limites constitucionais.

No tocante à segunda omissão alegada, referente à suposta violação do art. 489, § 1o, inciso I, do Código de Processo Civil, o exame do v. acórdão embargado demonstra que a fundamentação foi suficiente e adequada ao caso concreto, tendo o Colegiado estabelecido de forma clara a correlação entre a alegação de caráter confiscatório formulada pela parte e a análise técnica dos valores aplicados.

De fato, o v. acórdão não apenas reconheceu que as multas apresentavam valores, em tese, elevados, mas demonstrou objetivamente que não configuravam excesso vedado pelo ordenamento constitucional, aplicando o critério jurisprudencial consolidado.

Logo, não há dúvida de que a fundamentação atendeu aos requisitos do art. 489, § 1o, do CPC, pois enfrentou especificamente a questão central da desproporcionalidade alegada.

Quanto à terceira omissão alegada, concernente à suposta violação do art. 489, § 1o, inciso V, do Código de Processo Civil, o v. acórdão embargado demonstrou adequação técnica ao invocar precedente consolidado: “
Nesse sentido, a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal ‘é firme no sentido de que não possuem caráter confiscatório as multas tributárias de caráter punitivo fixadas no patamar de até 100% do valor do tributo. Precedentes.’ (STF, ARE 1434300 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 3.7.2023, DJe 2.8.2023)
”, (Id. 290216863 – Pág. 7).

A aplicação do referido precedente jurisprudencial revela-se juridicamente pertinente ao caso concreto, uma vez que a controvérsia versava precisamente sobre a alegada natureza confiscatória das multas tributárias aplicadas.

Enfim, as alegações recursais evidenciam, em sua essência, irresignação com as conclusões alcançadas por esta c. Câmara, pretendendo-se que seja reavaliado o critério utilizado para aferição da proporcionalidade das multas e substitua o precedente aplicado. Tal pretensão, todavia, extrapola os limites cognitivos dos embargos declaratórios, que se destinam exclusivamente ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional mediante a correção de vícios específicos.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
SOLARIS BIOTECNOLOGIA LTDA.
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025